Tribunal: TJBA
Processo: 8038165-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8038165-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBERVAL DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO VÁLIDO E CORROBORADO EM JUÍZO.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA.IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

I.
O Apelante interpôs
recurso contra
a sentença emanada do MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, sem prejuízo do pagamento de multa no patamar de 30 (trinta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em regime inicial fechado, pela prática delitiva insculpida no
artigo 157,
caput,
c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

II.

Pugna a Defesa, preliminarmente, pelo reconhecimento do vício formal no reconhecimento do Recorrente em audiência de instrução e, consequente nulidade do feito até aquele momento processual, e, no mérito, pleiteia a absolvição do Recorrente sob o fundamento de insuficiência de provas, bem como, alternativamente, a dispensa do pagamento da multa cominada pelo juízo sentenciante.

III.

Preliminarmente,
é válido o reconhecimento efetuado nos autos, pois além de ser efetivado em juízo, sob o crivo do contraditório, também restou corroborado com os demais elementos de provas colhidos, razão pela qual deve ser afastada a preliminar suscitada.

IV.
Não prosperam dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que se encontram presentes nos autos elementos suficientes a ensejar a condenação lançada. No caso
sub oculi,
a palavra das vítimas, quando cotejada com os depoimentos policiais em juízo, evidencia total compasso com os fatos descritos na peça acusatória, o que permite proceder à valoração probatória necessária ao aludido reconhecimento do autor do crime para formação do convencimento do julgador, no que tangue à autoria delitiva.

V.
A pena pecuniária tem natureza jurídica própria de sanção direta prevista no núcleo apenador do tipo penal, sendo, pois, de aplicação cogente, sem afronta ao princípio da intranscendência da pena. Ao contrário, sua exclusão é que representaria violação frontal ao princípio da legalidade, deixando de fazer incidir à violação de conduta tipificada sua correspondente reprimenda. Eventual impossibilidade de pagamento da pena pecuniária, pelo invocado estado de pobreza do apenado, deve ser alegada no Juízo de Execução, não competindo esta análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução daquela.

PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO
CONHECIMENTO E IM
PROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação criminal Nº
8038165-59.2023.8.05.0001
, em que são partes,
ROBERVAL DOS SANTOS SANTOS
, como Apelante, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como Apelado,
ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do Voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR